Tribunal: TJSP
Processo: 1022488-08.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Propriedade industrial. Ação cominatória, proposta pela titular da marca "WEG", visando a que a ré se abstenha de utilizar a marca "WEC". Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Princípio da especialidade. Ré que comercializa cabos e fios para instalação de rede, tendo como principais clientes empresas provedoras de internet. Ausente prova de atuação da autora no mesmo ramo

Ementa:
Propriedade industrial. Ação cominatória, proposta pela titular da marca "WEG", visando a que a ré se abstenha de utilizar a marca "WEC". Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Princípio da especialidade. Ré que comercializa cabos e fios para instalação de rede, tendo como principais clientes empresas provedoras de internet. Ausente prova de atuação da autora no mesmo ramo mercadológico. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Sentença mantida. Apelação desprovida.